Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REMATRÍCULA. PAGAMENTO DE VALORES. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA.
I – Em acordo homologado em juízo, restou consignado que o executado, dentre outras obrigações, efetuaria a matrícula escolar e forneceria os materiais escolares e uniformes à exequente, devendo a genitora arcar com o pagamento das mensalidades. A exequente ingressou na instituição de ensino em questão no ano de 2016, tendo seu genitor efetuado sua matrícula. Nos anos seguintes, permaneceu estudando na mesma escola.
II – Não há que se falar em pagamento de matrícula todos os anos se o aluno não é egresso na instituição, pois nos anos subsequentes, para concretização da rematrícula, exige-se o pagamento da primeira parcela, referente ao mês em janeiro.
III – Negou-se provimento ao recurso.